Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme o entendimento jurisprudencial de ser inviável a rediscussão de questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão nos termos dos arts. 505, caput, e 507 do Código de Processo Civil.
2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
3. Agravo de instrumento desprovido.